Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715583-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela ré SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS em face da sentença ID 53123243 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, a pagar R$ 112.275,38 (cento e doze mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) ao autor. Conforme decisão ID 54496358, o pedido de gratuidade judiciária formulado pela apelante restou indeferido, tendo sido determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. O prazo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 55250250). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, a parte apelante se quedou inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pela apelante em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora